Tribunal: TJDFT
Processo: 0712575-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. Não comportam guarida os pedidos de despronúncia ou desclassificação formulados pela Defesa, os quais somente teriam respaldo se a prova dos autos, considerada em sua amplitude, acenasse de forma uníssona para a ausência de “animus necandi” ou para a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva e/ou de provas da materialidade, o que não é o caso.
3. A incidência da consunção do delito de porte de arma de fogo e homicídio tentado deve ser solucionada pelo Conselho de Sentença quando não demonstrado de forma inequívoca que a arma foi adquirida para o único fim de praticar o delito.
4. Recurso desprovido.